Tribunal: STF
Processo: RE 1345115
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, ‘D’ DA CRFB. ICMS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REPETIÇÃO DO VALOR RECOLHIDO. RECURSO DO ESTADO.



    BRINQUEDOS, JOGOS, CD-ROM MUSICAL E OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS À APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE IMUNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE GRAVITA EM TORNO DO LIVRO E DEMAIS MATERIAIS ESCRITOS, ADMITIDOS EM SUAS VERSÕES MODERNAS. RATIO DOS TEMAS 259 E 593/STF. INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO, PORÉM, COM AS MERCADORIAS EM VOGA. CARÁTER DIDÁTICO, POR SI SÓ, QUE NÃO PERMITE TAL EXTENSÃO. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.



    RECURSO E REEXAME PROVIDOS” (pág. 57 do documento eletrônico 10).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 150, VI, d, da mesma Carta. 



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com base no julgamento do RE 595.676-RG/RJ (Tema 259 da Repercussão Geral) e do RE 330.817-RG/RJ (Tema 593 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/15. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, IV, ‘D’ DA CF/88. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS TEMAS 593 E 259/STF. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA, NÃO EXTENSIVA. PRECEDENTES DIVERSOS. BRINQUEDOS, JOGOS, CD-ROM MUSICAL E OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS À APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA CORRELAÇÃO COM QUALQUER LIVRO OU OUTRO MATERIAL TEXTUAL, ADMITIDOS EM SUAS VERSÕES MODERNAS. FIM DIDÁTICO, POR SI SÓ, QUE NÃO PERMITE TAL EXTENSÃO. PRECEDENTES DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO” (pág. 32 do documento eletrônico 14).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, c, do CPC/2015. 



    Este apelo extremo foi distribuído para a minha relatoria em 17/11/2021 (documento eletrônico 23).



    Em 25/4/2022, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 24). O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo não provimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 26). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, IV, ‘D’ DA CRFB. ICMS. BRINQUEDOS, JOGOS, CD-ROOM MUSICAL E OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS À APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA. IMUNIDADE NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES.



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário” (pág. 1 do documento eletrônico 26).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do apelo extremo, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a matéria em exame e a indicação de julgados desta Corte submetidos ao regime da repercussão geral, sem a necessária demonstração da relevância e da transcendência em relação às questões especificamente discutidas no caso.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.



    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna.



    III – Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.343.378-AgR/AP, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “Portanto, inegável que se tem admitido, de fato, a interpretação finalística do art. 150, VI, ‘d’, da Constituição Federal, que imuniza de tributos os ‘livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.’.



    Contudo, os precedentes, especialmente da própria Corte Suprema, tem sido no sentido de estender a imunidade – apenas – aos itens acessórios à própria compreensão dos livros e demais escritos – é o que se extrai das teses fixadas nos Temas 259 e 593 de repercussão geral, assim redigidas:



    Tema 259 - ‘A imunidade da alínea d do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal alcança componentes eletrônicos destinados, exclusivamente, a integrar unidade didática com fascículos.’



    Tema 593 - ‘A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se ao livro eletrônico (e-book), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo.’



    E no caso concreto, os documentos de fls. 27/39, mencionados pelo próprio autor, listam, como resumiu a Procuradoria-Geral de Justiça ‘(...) máquina registradora de brinquedo, máscaras, conjunto de alimentos plásticos para ensino, conjunto de marionetes, solução para fazer bolha de sabão, tenda colorida para aprendizado de cores, almofadas coloridas, dentre Outros.’



    Vê-se, pois, que se trata de situação alheia à intenção do art. 150, VI, ‘d’ da Constituição Federal, o qual deixa nítida, pelo silêncio eloquente, uma opção do constituinte por privilegiar a difusão cultural e de conhecimento através dos livros e demais escritos – apenas.



    Tanto é que em precedente bem recente a Suprema Corte estabeleceu a interpretação restritiva como regra, afastando a imunidade em caso inclusive bem semelhante ao presente, no qual tratavam-se de brinquedos:



    [...]



    Nessa toada, muito embora o brilhantismo do parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, diverge-se na conclusão apenas no que diz respeito ao CD-Rom musical ‘Musical Scarves e Activities’, é que, assim como os demais itens de fls. 27/39, o autor não demonstrou de forma alguma que o compact disk tenha relação, auxilie, ou armazene conteúdo de livro ou material impresso, de modo que não se enquadra na imunidade tributária em questão.



    [...]



    E embora não se negue a finalidade didática do ‘CD Musical’ descrito à fl. 27, tem-se por material distante do conceito de ‘livro’ em torno do qual gravita a imunidade tributária.



    Portanto, a possibilidade de interpretações mais arrojadas das disposições constitucionais referentes à imunidade tributária não é, por si só, caminho para o interprete afastar-se das ideias centrais dispostas no texto constitucional.



    Assim, não havendo qualquer relação direta entre as mercadorias listadas pelo autor às fls. 27/39 com ‘livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão’, nem mesmo em suas acepções modernas, o pedido é de ser julgado improcedente”(págs. 4-7 do documento eletrônico 11).



    “A adoção pela Suprema Corte de ompreensão [sic] moderna quanto ao conceito de ‘livro’ – como havia de ser em nome da efetividade da constituição – não significou, porém, ampliar o sentido da norma a ponto de imunizar todo material com potencial de finalidade pedagógica, difusão cultural ou aplicação em atividades educacionais.



    Fosse assim, por aquela regra não incidiria tributo, por exemplo, sobre serviços de internet, televisão, videotapes (DVDs, Blu-Ray), filmes em geral, notebooks e computadores, materiais esportivos, insumos artísticos, entre tantos outros que inegavelmente podem ser usados para aprendizagem e difusão de cultura.



    Aqui, apenas para reiterar o registro, pretende-se afastar o imposto sobre ‘máquina registradora de brinquedo, máscaras, conjunto de alimentos plásticos para ensino, conjunto de marionetes, solução para fazer bolha de sabão, tenda colorida para aprendizado de cores, almofadas coloridas, dentre outros.’



    Não bastasse, tanto na tese emanada Tema 259 quanto na originada no Tema 593, a Suprema Corte não deixou de registrar o requisito da ‘relação de essencialidade’ entre o material (não livro) a ser imunizado de tributo e o próprio ‘livro’.



    [...]



    Na espécie, a par de invocar o aproveitamento dos materiais, inclusive o CD-Rom musical ‘Musical Scarves e Activities’, no ensino – o que até não é controvertido – a apelante não demonstrou que os materiais eram destinados especificamente e necessariamente à compreensão, armazenamento, ou ao indispensável auxílio da utilização de algum dos itens listados no art. 150, IV, ‘d’ da Constituição Federal.



    Portanto, o acórdão recorrido não contraria as teses definidas nos Temas 259 e 593 de Repercussão Geral, observando estritamente os seus limites” (págs. 36-37 do documento eletrônico 14).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo – notadamente quanto à demonstração da relação de essencialidade entre o bem alcançado pela imunidade e os materiais complementares que o acompanham, bem como no tocante à natureza jurídica e destinação desses materiais –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Com essa orientação, colaciono ementas de julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Corte:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. II e IPI. Revistas infantis acompanhadas de brinquedo. Imunidade conferida a livros, jornais e periódicos. Artigo 150, VI, d, da Constituição Federal. Relação de essencialidade entre o bem abrangido por imunidade tributária e o brinquedo que o acompanha. Revolvimento de matéria fática. Necessidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. Não se demonstrou a relação de essencialidade entre a revista infantil e o brinquedo que a acompanha para fins da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da CF/88, sendo necessário o revolvimento de matéria fática para tanto, o que não se admite na presente via recursal. Incidência da Súmula nº 279 do STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), sem majoração dos honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF” (RE 1.294.034-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ALCANCE. PERIÓDICOS. OBJETOS COMPLEMENTARES QUE OS ACOMPANHAM.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo, quando se demanda no apelo recursal a definição da natureza de objeto complementar a gibi. Súmula 279 do STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (RE 1.103.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS COMPLEMENTARES DE REVISTAS INFANTIS. IMUNIDADE NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. NATUREZA JURÍDICA E DESTINAÇÃO DESSES MATERIAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE 888.090-AgR-EDv/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno – grifei).



    Por fim, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte que possui entendimento no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da Constituição Federal deve ser interpretada restritivamente. Nessa linha, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas passo a transcrever:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS COMPLEMENTARES DE REVISTAS INFANTIS. IMUNIDADE NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. NATUREZA JURÍDICA E DESTINAÇÃO DESSES MATERIAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE 888.090-AgR-EDv/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ALEGADA SEMELHANÇA COM A CONTROVÉRSIA APRECIADA NO JULGAMENTO DO RE 595.676-RG. INEXISTÊNCIA.



    1.   A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da CF deve ser interpretada restritivamente e seu alcance, tratando-se de insumos destinados à impressão de livros, jornais e periódicos, estende-se, apenas, a materiais que se mostrem assemelhados ao papel. Precedentes.



    2.  A controvérsia posta nestes autos não guarda semelhança com aquela apreciada no julgamento do RE 595.676-RG.



    3.  Naquele paradigma, o Tribunal reconheceu a imunidade dos componentes eletrônicos que acompanham o material didático a ser utilizado em curso prático de montagem de computadores, diante da essencialidade dessas peças ao desenvolvimento do curso. Diferentemente, no presente caso, debate-se a extensão da imunidade tributária (art. 150, VI, d, da CF) a brinquedos importados que acompanham revistas infantis.



    4.   Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.235.516-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA TRIBUTÁRIA – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DO SIGNIFICADO E ALCANCE DO INSTITUTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, VI, ‘d’) – LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER DE TRIBUTAR – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO PRECEITO EM REFERÊNCIA (PRECEDENTES) – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.233.880-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator